Tribunal: TJES
Processo: 0007088-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007088-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PL
EITO DE ABSOLVIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. VEDAÇÃO DE ATENUAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
ROUBO, QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

DOSIMETRIA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO.
UM OITAVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE UM SEXTO. PRECEDENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REGIME DE CUMPRIMENTO. I
MPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2, ‘B’, C/C 76, AMBOS DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
.
GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO DO ART. 44, INC. I, DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver.

2
.
A pena-base do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, foi fixada no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção, razão pela qual carece de interesse, o pleito de redução.

3.
Descabe falar em aumento do percentual de atenuação da pena, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, se a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois a Súmula 231 do STJ, veda a redução, para patamar aquém do mínimo. Precedente do STJ.

4.
Quanto ao crime de roubo, infere-se da sentença que o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, caput, do Código Penal, considerou desfavorável o vetor das circunstâncias do crime,

em razão de o réu ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública, elemento que excede o tipo penal, e justifica a exasperação da reprimenda.

5.
O percentual de incremento da pena-base, aplicado pelo Magistrado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude entre as penas, mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente. Assim, a pena-base do crime de roubo deve ser retificada.

6
.
Embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedente do STJ.

7
.
Não há que se falar em

substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

8
.

Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
e

06 (seis) meses de detenção,
no regime inicial de cumprimento
semiaberto,
e pagamento de
70 (setenta) dias-multa,
à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007088-19.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
LUCAS COSTA DE OLIVEIRA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal da
Comarca de V
ila Velha
/ES (fls.
159/164
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do
s
crime
s
de
roubo
e
constrangimento ilegal, qualificado
s
pelo emprego de arma de fogo
(arts. 157, § 2º, inc. I,
e 146, § 1º
1
, na forma do 69, todos
do Código Penal),

à pena
total
de 0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
e
06 (seis) meses de detenção,
no
regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de
75
(
setenta e cinco
) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A defesa
requer
,
em suas razões, a
absolvição,
quanto
ao crime de constrangimento ilegal qualificado
.

Em caso de manutenção da condenação,
nos termos em que proferida,
postula pela

revisão da dosimetria,

de ambos os crimes,
com redimensionamento
das penas-bases
para
os
mínimos legais,
e
aumento
d
o
p
ercentual
de redução da pena, em razão d
o reconhecimento d
a atenuante da
confissão
espontânea.

Pugna mais, pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento
da reprimenda
, e
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Por fim, roga pela concessão do direito de
recorrer em liberdade
(fls. 192/200).

Acerca dos fatos,

colhe-se dos autos que
, na tarde de
12/09/2022
,
LUCAS COSTA DE OLIVEIRA
se dirigiu ao estabelecimento comercial nominado “
Ney Relojoaria”, situada na Av. João Mendes, bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES.

No local, o
ora recorrente, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
13 (treze) relógios, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) óculos, e a quantia de R$ 700,00
(setecentos reais) em espécie, bens de propriedade de Valdine Soares Aleixo.

A
purou-se que, a
o deixar
o
estabelecimento, LUCAS
e
fetuou um disparo de arma de fogo, no intuito de inibir sua perseguição e captura, e, j
á em via pública,
rendeu Billy Christie Magalhães,
que estava no interior de um veículo
automotor
, obrig
ando-o
a dirigir, em alta velocidade,
e

sob a mira da arma de fogo,
até o bairro Jardim Asteca, local onde desembarcou, e
posteriormente foi capturado, ainda n
a posse dos bens subtraídos.

Passo a enfrentar as teses recursais.

- Quanto ao crime de cons
trangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo
(art. 146, § 1º, do CP):

A defesa se insurge

contra a condenação, nas iras do
crime de
constrangimento ilegal qualificado

aduzindo que não há provas da prática
d
e tal conduta
.

Entretanto
,
a
autoria
restou
sobejamente demonstrada, pelo
relato
seguro
da vítima,
Billy Christie Magalhães,
que
esclareceu ter sido rendido p
or LUCAS
, que estava armado, e
o

obrig
ou
a dirigir
seu veí
c
ulo automotor,
em alta velocidade, por cerca de cinco minutos (fl. 23 e mídia de fl. 137),
conduta que se amolda ao tipo penal do art. 146, § 1º, do Código Penal
.

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C.
STJ
,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime,
como na hipótese.

Já a
m
aterialidade,
está suficientemente comprovada n
o
boletim unificado
nº 48865403
(fls.
11/17
),
auto
de apreensão
(fls. 26/28),
auto de restituição
(fls. 29/30), a
uto de constatação de eficiência de arma de fogo
(fl. 32),
e laudo
pericial de arma de fogo
(fls. 107/110).

Nesse cenário,
não prospera
a tese absolutória.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Na 1ª fase,
a defesa requer a redução da pena-base.

Contudo,
colhe-se da sentença
que

a
reprimenda
foi
fixada no mínimo legal,
de
03
(três)
meses
de detenção
,
razão pela qual
carece de interesse,
tal pleito de
redução.

Na 2ª fase,
descabe falar em
aumento
d
o
p
ercentual
de
atenuação
da pena, em razão d
o reconhecimento d
a confissão espontânea, co nsiderando que a pena-base
foi fixada n
o mínimo legal,
e a
Súmula 231 do STJ
2
,
veda sua redução, para patamar
aquém do mínimo.

A propósito,
é
inviável a superação da Súmula 231 do STJ,
como pretende a defesa, pois, sua aplicação, representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ
:
AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK,
T5,
Data de Julgamento: 26/06/2023,
DJe 29/06/2023.

Na 3ª fase,
não houve insurgência, quanto à incidência
ou
percentual de majoração da pena, pela
causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo.

Tudo considerado,
fica mantida a pena de 06 (seis) meses de detenção,
para o crime de constrangimento ilega
l, qualificado pelo emprego de arma de fogo.

- Quanto ao crime de
roubo,
qualificado pelo emprego de arma de fogo
(art. 1
57
, §
2
º,
inc. I,
do CP):

A defesa não questiona a
a
utoria
e
a

materialidade

do
roubo
qualificado
,

pois o

réu
confess
ou

a

prática do delito,

tanto na esfera policial, quanto em Juízo
(fl. 24 e mídia de fl. 137)
.

A insurgência da defesa se refere, tão somente, à
dosimetria
,
e merece parcial provimento.

Na 1ª fase,
o
Juiz,
quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
3
,

considerou desfavoráve
l o vetor das
circunstâncias do crime,
em razão de o réu ter e
fetuado
disparo de arma de fogo em via pública, elemento que excede o tipo penal, e justifica a exasperação da reprimenda.

Em idêntico sentido, cito precedente do
STJ:
AgRG no AREsp 2.055.438/PA,
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik,
5T,
julgado em 17/05/2022,
DJe: 19/05/2022.

Todavia, o
percentual de incremento

da pena-base,
aplicado pelo Magistrado,
excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de
1/8

(um oitavo), sobre a amplitude entre as penas, mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, o que, no caso,
equivale a 0
9
(
nove
) meses de reclusão,
para cada uma das circunstâncias judiciais.

Assim,
a pena-base
do crime de roubo
deve ser retificada
.

A 2ª
fase da dosimetria

também
merece reparo, porquanto, e
mbora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, a jurisprudência do
STJ
, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
(
STJ.
AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 18/05/2021,
DJe: 28/05/2021).

Passo a redimensionar a reprimenda,
quanto ao c
rime do
art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal:

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do Código Penal (
circunstâncias do crime
)
,

fixo a pena-base em
0
4
(
quatro)
ano
s
e 0
9
(
nove
) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa fixada,
no p
atamar
de
50 (cinquenta) dias-multa,
à razão mínima
.

2ª fase –
Ausentes agravantes.
Presente a
atenuante da confissão espontânea,
reduzo a
sanção
à razão de
1/6
(um sexto) da pena-base, resultando
na pena intermediária de 0
3
(
três)
ano
s,

11
(
onze
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição. Mantenho o percentual
de
2/3
(dois terços),
empregado pelo Magistrado, a título de causa de aumento, reconhecida em razão do emprego de arma de fogo, e
estabeleço a sanção definitiva de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
e 70 (setenta) dias-multa.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do Código Penal,
fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
e
06 (seis) meses de detenção, e
pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do
s
art
s
. 33, § 2º, alínea ‘b’,
c/c 76, ambos
do Código Penal.

N
ão há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos
,
posto que, a condenação, foi superior a 04 (quatro) anos, e
o
s

crime
s
fo
ram
cometido
s
mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece provimento.

A
orientação jurisprudencial do
STJ
caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
e

06 (seis) meses de detenção,
no regime inicial de cumprimento
semiaberto,
e
pagamento de
70 (setenta) dias-multa,
à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

2
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.